Tribunal: TJDFT
Processo: 0719571-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO FIRMADO PELO AUTOR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial por entender que não houve falha na prestação dos serviços do recorrido, mas sim culpa exclusiva do recorrente.
3. No caso em analise, o recorrente foi vítima de fraude de falso contrato de redução de parcelas de empréstimo, que ocorre quando o fraudador entra em contato com a vítima oferecendo redução das parcelas de empréstimo, mas na verdade induz a vitima a efetuar um novo contrato e repassar todo o valor do empréstimo recebido para a conta de terceiro.
4. Em razões recursais, aduz o recorrente que não anuiu para o contrato, bem como que houve falha do banco recorrido, uma vez que este não realizou qualquer checagem para validar a contratação do empréstimo.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 68672494). O recorrido alega ofensa à dialeticidade recursal bem como invalidade da procuração outorgada ao patrono. No mérito, impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se houve alguma falha por parte do recorrido apta a responsabilizá-lo pelo golpe sofrido pelo recorrente.
IV. Razões de decidir
7. Da Preliminar - Ofensa ao Princípio da Dialeticidade. O recorrente enfrentou, expressamente, todos os pontos tratados na sentença recorrida, razão pela qual não há que se falar em infração ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.
8. Ainda, no que tange à procuração, não há qualquer irregularidade na mesma, vez que não há previsão legal a justificar a apresentação de procuração específica para a ação, sendo válida a procuração apresentada.
9. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
11. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
12. O § 3o do art. 14 do CDC é claro ao criar a inversão “ope legis” do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
13. Primeiramente, há de se ressaltar que o recorrente não acostou prova da origem das ligações recebidas.
14. Por outro lado, consta dos autos contrato virtual devidamente assinado pelo recorrente via biometria facial (ID 68672494 pg. 53 e 54), revelando negócio válido realizado.
15. A narrativa bem como as provas dos autos indicam que o próprio recorrido tratou com terceiros, foi induzido a realizar o empréstimo e por fim realizou duas transações por meio de PIX para terceiros sem qualquer cautela ou diligencia, sabendo que se tratava de pessoa estranha, via telefone, revelando negligencia e falta de qualquer cuidado ou conferência junto ao banco recorrido.
16. Assim, embora haja indícios de fraude por meio de terceiro fraudador que intermediou a transação, não há provas de que o recorrido concorreu para a mesma.
V. Dispositivo
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9. 99/95.

Tese de Julgamento: Não há que se falar em falha na prestação dos serviços quando a fraude praticada ocorre por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II.
Jurisprudências Citadas: Não há.